Tribunal: TJSP
Processo: 1029363-50.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISSQN – Indeferimento da petição inicial por inépcia – DESERÇÃO – Recorrente que intimado a recolher o preparo, sob pena de deserção, não o fez – Deserção caracterizada – CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o. Apelação não conhecida, prejudicado o agravo interno.